Tribunal: TJBA
Processo: 8011556-24.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8011556-24.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDUARDO SANTOS DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO AMADO MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA
. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ART. 66, III, “f”, LEP. PRECEDENTES.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DETRALHANDO AS DROGAS QUE FORAM APREENDIDAS COM OS RÉUS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS DETALHANDO A SITUAÇÃO. PALAVRA DOS AGENTES POSSUI FÉ-PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DO RECORRENTE KAIQUE SOARES DIAS PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. ACOLHIDO. PROCESSOS EM ANDAMENTO NÃO PODEM AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. PLEITO DO APELANTE EDUARDO DOS SANTOS SOUZA PARA APLICAR A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTATADOS OS MAUS ANTECEDENTES. RÉU QUE POSSUI CONDENAÇÕES CRIMINAIS TRANSITADAS EM JULGADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DE ACORDO COM OS PATAMARES FIXADOS PELA JURISPRUDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PRIMARIEDADE PARA FINS DE APLICAÇÃO DA MINORANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO RECORRENTE EDUARDO SOARES DIAS DE ACORDO COM OS PATAMARES JURISPRUDENCIAIS. DIREITO DOS RÉUS DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO RECONHECIDO. PERIGO À ORDEM PÚBLICA. RECURSOS CONHECIDOS PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDOS PARCIALMENTE.

1.
De forma preliminar, os Apelantes solicitaram que lhes fosse concedida a benesse da assistência judiciária gratuita. Todavia, tal pleito não prospera, visto que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, nos termos do art. 66, III, alínea “f”, da Lei de Execução Penal, que dispõe sobre a competência para apreciar os pleitos relativos à gratuidade da justiça é do Juízo da Execução.

2.
De acordo com a denúncia, no dia 09 de dezembro de 2023, por volta das 10h50min, no Alto do Coqueiro,
EDUARDO SANTOS DE SOUZA e KAIQUE SOARES DIAS
foram flagrados trazendo consigo uma quantidade considerável de droga para fins de mercancia, bem como a quantia total de R$1.900,00 (mil e novecentos reais).

Segundo a exordial, quando os policiais fizeram a revista pessoal no réus e no adolescente que estava com eles, encontraram na pochete de
EDUARDO SANTOS DE SOUZA
30 (trinta) buchas de maconha, 155 (cento e cinquenta e cinco) pedras de crack e a quantia de R$295,00 (duzentos e noventa e cinco reais), enquanto com
KAIQUE SOARES DIAS
acharam 355 (trezentos e cinquenta e cinco) pedras de crack, 89 (oitenta e nove) trouxinhas de cocaína e R$1.605,00 (mil e seiscentos e cinco reais).

3.
Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu presume-se inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a autoria e materialidade. No caso dos autos, consoante já mencionado, o réu contesta a ausência de prova quanto a dois crimes: tráfico ilícito de drogas e posse irregular de arma de fogo.

4.
No caso dos autos, o réu EDUARDO SANTOS DE SOUZA contesta a ausência de prova quanto à ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas. Consta do auto de exibição e apreensão (ID 65159567, fls. 28/29) os bens que foram apreendidos com os acusados, dentre os quais estão descritos as 30 (trinta) buchas de maconha, as 155 (cento e cinquenta e cinco) pedras de crack e os R$295,00 (duzentos e noventa e cinco reais) que foram apreendidos com o recorrente EDUADO SANTOS DE SOUZA. Atestando a natureza das substâncias, o laudo de constatação provisório (ID 65159567, fls. 116/117) e o laudo pericial definitivo (ID 65160569) constataram que fora positivo o resultado para tetrahidrocanabinol e para benzoilmetilecgonina, substâncias proscritas e popularmente conhecidas como maconha e cocaína, respectivamente. Quanto à autoria, o réu fora flagrado por policiais, portando, em sua própria pochete, 30 (trinta) buchas de maconha e 155 (cento e cinquenta e cinco) pedras de crack. Ouvido em audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais Wallam Hebert Couto de Moraes, Itamar da Silva Viana e Johnley Ferreira dos Santos confirmaram, em Juízo, que as substâncias proscritas foram encontradas com o réu. Malgrado os policiais não tenham conseguido precisar as drogas específicas encontradas com cada acusado, entendo ser natural, tendo em vista o decurso do tempo e que eles diariamente empreendem flagrantes similares. Mas, o que se deve ressaltar é que eles garantiram, com convicção, que os dois réus foram flagrados com quantia considerável de drogas e que elas estavam prontas para serem comercializadas.

5.
Pretende o recorrente KAIQUE SOARES DIAS que seja reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, tendo o Juízo Primevo afastado, em razão do processos penais a que o réu responde. Conforme já debatido supra, vige, no processo penal constitucional, o princípio da presunção da não culpabilidade, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Como consequência lógica do mencionado mandamento constitucional, não é cabível a utilização de processos em andamento para apontar se o réu dedica-se a atividade criminosa. Este, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, em sede de recurso repetitivo, tema repetitivo 1139, fixou a seguinte tese: “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
”.

6.
A existência de processos penais em curso não podem ser utilizados como fundamento para o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, razão pela qual o acusado KAIQUE SOARES DIAS faz jus à referida causa de diminuição. Ocorre que, levando em consideração que fora apreendida uma quantidade considerável de droga com o réu – 355 (trezentas e cinquenta e cinco) pedras de crack e 89 (oitenta e nove) trouxinhas de cocaína, fixo o patamar de redução em 1/6 (um sexto).
Dessarte, tendo em vista que a pena definitiva arbitrada pelo Juízo
a quo
tinha sido
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com a redução da causa de diminuição do tráfico privilegiado, passa a pena do acusado a 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal.

7.
Há maus antecedentes a serem considerados em relação ao réu EDUARDO SOARES DIAS, tendo em vista que ele possui contra si algumas condenações com trânsito em julgado. Malgrado os maus antecedentes sejam mantidos, a Corte de Cidadania admitiu a utilização, para cada circunstância judicial reputada contraproducente, o uso da fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima ou de 1/6 da pena mínima. Salienta o Superior Tribunal de Justiça, ainda, que o cálculo pode ser feito discricionariamente pelo Magistrado, desde que realizado de forma proporcional e fundamentada e não ultrapasse a fração de 1/6 da pena mínima. Assim, deve ser utilizada a fração de 1/6 sobre a pena mínima – 5 anos, redimensionando-se a pena-base do acusado EDUARDO SANTOS SOUZA em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses.

8.
Em relação à causa de diminuição do tráfico privilegiado, o acusado não faz jus. Como requisitos para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado tem-se: ser réu primário; ter bons antecedentes criminais; não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. O acusado tem contra si algumas condenações com trânsito em julgado, de modo que não é primário. Desse modo, incabível a aplicação da causa de diminuição.

9. Levando em consideração que a pena-base do réu EDUARDO SOARES DIAS fora alterada para se adequar aos patamares jurisprudenciais, a pena definitiva fica redimensionada, passando de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias, em regime inicialmente fechado.

RECURSOS CONHECIDOS PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDOS PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8
011556-24.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelantes
EDUARDO SANTOS DE SOUZA E KAIQUE SOARES DIAS
e apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DAR PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça